Tribunal: TJBA
Processo: 0078745-64.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078745-64.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUNI AUGUSTA ALMEIDA e outros (14)

Advogado(s)
:
JISELIA BATISTA SANTOS, ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, BRUNA SAMPAIO JARDIM

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil, por suposta irregularidade na representação processual dos autores. A decisão originária considerou que, diante da renúncia dos advogados substabelecidos, os autores não teriam regularizado sua representação. Os apelantes, contudo, sustentam que a advogada principal permaneceu plenamente habilitada nos autos, tendo protocolado manifestação tempestiva, o que afasta qualquer vício de representação.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade da sentença extintiva diante da existência de substabelecimento com reserva de poderes, bem como a suficiência da atuação processual da advogada substabelecente, em face da renúncia dos substabelecidos.

III. Razões de decidir: O substabelecimento com reserva de poderes mantém a capacidade postulatória do advogado originário, o que permite sua atuação plena e independente no processo.
A renúncia dos advogados substabelecidos não acarreta a necessidade de regularização da representação processual, desde que o substabelecente permaneça habilitado.
Nos autos, a advogada principal apresentou petição antes da sentença extintiva, demonstrando a manutenção da regular representação.
A decisão de extinguir o processo, ignorando tal manifestação, violou o princípio da primazia do julgamento de mérito e resultou em negativa de prestação jurisdicional.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento:"1. O substabelecimento com reserva de poderes preserva a capacidade postulatória do advogado substabelecente, sendo desnecessária a regularização da representação processual em caso de renúncia dos substabelecidos. A extinção do processo fundada em suposta irregularidade de representação, quando ausente vício e havendo manifestação tempestiva do patrono principal, configura negativa de prestação jurisdicional."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0078745-64.2009.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente
EUNI AUGUSTA ALMEIDA E OUTROS
e parte recorrida
FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA